Tribunal: STF
Processo: Rcl 44606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra despacho ordinatório de emenda à inicial.
    2. A reclamação foi proposta em face de “decisão administrativa de política judiciária” exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010636-37.2016.5.03.0137. A parte alega infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG e 958.252-RG (Temas 360 e 725 da repercussão geral). Requer “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”. 
    3. Em 1º.12.2020, determinei a emenda da petição inicial, para que a reclamante apontasse (i) a qualificação da parte beneficiária da decisão reclamada, (ii) a especificação de qual o ato reclamado a que faz alusão, (iii) o valor da causa, e (iv) a adequação do pedido formulado na reclamação, porque dissociado das razões constantes da petição, sob pena de extinção da ação.
    4. Contra esse despacho, por meio da Petição/STF nº 3.185/2020, a reclamante apresenta embargos de declaração.
    5. Consoante anota, em que pese não constar na inicial da reclamação, já tinham sido juntados aos autos documentos relativos (i) ao endereço da parte beneficiária do ato reclamado - contrato de trabalho e reclamação trabalhista -, e (ii) ao valor da causa - decisão de homologação dos cálculos no processo subjacente. Defende que a matéria deduzida na reclamação deveria ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria pública.
    6. Sustenta contraditório o despacho, ao argumento de que “existem vários julgados de procedência de Reclamações Constitucionais distribuídas por esta Reclamante, as quais foram distribuídas perante esta Suprema Corte indicando os endereços dos beneficiários da reclamação nos mesmos moldes da presente”. Ao final, pede: “que beneficiário seja intimado no endereço indicado nesta peça e na exordial, sucessivamente, requer em caso de não ser localizado no endereço informado, seja intimado, na pessoa de seus advogados, Dr. FABRICIO MONTEIRO DE SOUZA COSTA – OAB/MG nº 134.198 e Dr. FERNANDO A. MONTEIRO DE SOUZA – OAB/MG 134.459, endereço profissional na Rua Guajajaras, nº 1470, Sala 1304, bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, para que informe o endereço solicitado, e, por fim, caso infrutífero, seja expedido oficio aos órgãos de cadastro público, para o fornecimento do endereço para que seja citado o beneficiário”. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Na espécie, ressalto a absoluta ausência de tipicidade para os aclaratórios opostos contra o despacho ordinatório de emenda à inicial, haja vista que desprovido de qualquer conteúdo decisório. 
    3. Acaso ultrapassado este óbice, melhor sorte não teriam os embargos, uma vez que é cristalino o comando emanado do despacho de emenda à inicial.
    4. A esse respeito, na esteira da firme jurisprudência desta Casa, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09-08-2012)
    5. No caso em tela, não há contradição no despacho embargado, pois seus fundamentos estão em sintonia com a respectiva conclusão. Ausente qualquer vício passível de embargos de declaração no despacho ordinatório, deles não conheço e aprecio o petitório como simples requerimento.
    6. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, conforme o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 
    7. Ocorre que, na Petição/STF nº 3.185/2020, a reclamante apenas apresentou a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado e a valoração da causa, a despeito dos outros defeitos processuais assinalados no despacho em que determinada a emenda à inicial. Nesse compasso, inelutável que a reclamante não logrou sanar os defeitos apontados.
    8. Truísmo mencionar que não basta à parte, a pretexto de (i) ter juntado documentos com o valor da causa e a qualificação do beneficiário do ato reclamado sem indicá-los na inicial, e (ii) tratar, o caso, de matéria de ordem pública, deixar de cumprir a emenda da inicial, quedando-se inerte quanto aos demais comandos de especificação do ato reclamado e de adequação do pedido às suas alegações.
    9. Vale lembrar que o princípio do dispositivo informa e dirige toda a atuação dos sujeitos no processo, bem como se relaciona com o dever de tratamento isonômico, pelo juiz, às partes. Dessa forma, em regra, é defeso ao magistrado agir, de ofício, para corrigir a omissão de uma das partes na prática de ato processual de incumbência desta. A seu turno, o dever judicial de tratamento isonômico aos sujeitos processuais (art. 139, I, do CPC (“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento”) decorre, substancialmente, do próprio princípio constitucional da igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da Lei Maior). 
    10. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora